Tribunal: TJDFT
Processo: 0747547-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747547-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA FRANCA PINHEIRO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 531169214) interposto por ANA PAULA FRANCA PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada pela agravante em desfavor de DAILER PINHEIRO COSTA, não homologou o acordo apresentado pela recorrente. Eis o teor do decisório combatido (ID 53180131): O presente processo foi sentenciado em 08/02/2022 (ID. 114998880), tendo a sentença transitado em julgado em 09/03/2022 (ID. 118449904). Assim, já está esgotada a atividade jurisdicional no presente feito, razão pela qual não é possível a homologação do acordo apresentado. Portanto, retornem os autos ao arquivo definitivo. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que é possível a tentativa de conciliação e autocomposição, a qualquer tempo, nos termos do art. 139, V, do Código de Processo Civil. Defende a possibilidade de homologação do acordo firmado entre as partes. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo, “com o objetivo de suspender a decisão que indeferiu a homologação do acordo”. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Registre-se que o pedido de homologação de acordo foi formulado após a prolação de sentença, com trânsito em julgado, motivo pelo qual não se mostra viável em virtude de ter cessado a atividade jurisdicional. Saliente-se que as partes podem utilizar o procedimento de jurisdição voluntária previsto nos arts. 719 a 725 do Código de Processo Civil, caso queiram a homologação de autocomposição extrajudicial. A respeito da matéria, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSTERIOR AO TRÂNSITO E JULGADO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBJETO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, prevê importantes mecanismos de solução consensual de conflitos, estimulando a autocomposição entre as partes. 2. O objeto da autocomposição havida entre partes, nos termos do acordo apresentado ao d. Juízo a quo para homologação, após o trânsito em julgado da sentença, trata de pagamento de aluguéis vencidos e não pagos pelos réus, extrapolando o objeto da ação de despejo. 3. O magistrado está adstrito aos limites da lide, em obediência ao artigo 492, do Código de Processo Civil, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 4. Mesmo sendo desnecessária a homologação judicial do acordo, por ter natureza de título executivo extrajudicial, a sua homologação, nos termos pugnados pelo agravante, pode ser pleiteada por intermédio de procedimento de jurisdição voluntária, a ser conduzido nos termos dos artigos 719 a 725 do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1738270, 07208948120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo o interessado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador